Tribunal: CARF
Processo: 10880.925615/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925615/2015-21
ACÓRDÃO
1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS EM LIQUIDAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE PARCIALMENTE
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009, no montante de R$ 72.878,07, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, apurado no Exercício 2010 (01.01.2009 a 31.12.2009), no valor de R$ 569.687,40
(quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 234/239) homologou
parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que as retenções no importe no R$
253.523,00 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais) “não restaram
confirmadas”. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/08), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
3
(i)
argumenta que uma vez que o não reconhecimento da totalidade do crédito
requerido se deveu à falta de entrega ou irregularidades de Declaração do
Imposto de Renda retido na Fonte – DIRF das fontes pagadoras, e se a
apresentação da Dirf é obrigação dessas, conforme legislação que transcreve,
a Contribuinte não pode ser penalizada devido à falha de terceiros;
(ii)
junta as notas fiscais a fim de comprovar todos os créditos reconhecidos
apenas em parte pela RFB.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 16 de novembro de 2020, a
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de
no 109-002.491 (e-fls. 287/294) entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
consultou-se o sistema de informações da RFB (e-fls. 243/244), e se constatou
que nenhum valor adicional restou confirmado;
(ii)
os valores de IRRF consignados nas notas fiscais que o contribuinte emitiu não
são prova suficiente, e dependem de outro elemento probatório que os
confirme;
(iii) tais provas não foram apresentadas, sendo apenas as notas fiscais de emissão
da própria Interessada insuficientes para a comprovação desejada.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 15.04.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 109-002.491, através de sua Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 305) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 310/313), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
devem ser aceitas as notas fiscais juntadas aos autos, que demonstram o
destaque do imposto de renda retido, bem como os valores líquidos
efetivamente recebidos;
(ii)
não pode prevalecer o entendimento do Acórdão de que as notas fiscais não
possuem valor probatório porque são produzidas pela própria Interessada. As
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
4
notas fiscais não são meros documentos internos, conforme faz crer o
Acórdão. Aliás, o Acórdão recorrido não apresentou qualquer elemento que
afastasse a fidedignidade dos referidos documentos que devem ser
validamente aceitos;
(iii) foram diligenciadas algumas Ordem Bancárias – OB do que comprovam que a
CPOS recebeu as notas fiscais com a retenção do Imposto de Renda.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
15.04.2021 (e-fl. 305), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13.05.2021 (e-fl.
308), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
5
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2010 (01.01.2009 a 31.12.2009), no valor de R$
569.687,40 (quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta
centavos), resultante de antecipações a título de retenções e estimativas.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 234/239) homologou
parcialmente a compensação declarada, sob a justificativa de que as retenções no importe no R$
253.523,00 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais) “não restaram
confirmadas”. Confira-se:

13.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, tendo em vista
que “os valores de IRRF consignados nas NF que o contribuinte emitiu não são prova suficiente, e
dependem de outro elemento probatório que o confirme”.
14.

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do direito creditório pleiteado justamente pelo fato de a Recorrente não ter comprovado as
demais retenções (R$ 253.523,00).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
6
15.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
na decisão recorrida, no montante de R$ 253.523,00 (duzentos e cinquenta e três mil,
quinhentos e vinte e três reais), conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
A
CONFIRMAR
NOTAS
FISCAIS
ORDENS
BANCÁRIAS
OBSERVAÇÕES
08.755.269/0001-
90
1708
10.928,80
7.392,00
3.536,80

5.688,00

5.040,00
Nada a confirmar.
Valor das notas e
ordens bancárias é
menor que o
confirmado em DD.
09.041.213/0001-
36
1708
4.840,65
0,00
4.840,65
Nada consta.
Nada consta.
Nada a confirmar.
46.377.800/0003-
99
1708
47.436,94
18.274,53
29.162,41
43.241,62
43.241,62
Confirmar o valor de
R$ 43.241,62, pois está
confirmado pelas notas
e ordens bancárias.
46.381.000/0001-
80
1708
27.232,07
0,00
27.232,07
27.924,16
23.307,08
Confirmar o valor de
R$ 23.307,08, pois está
confirmado pelas notas
e ordens bancárias.
46.634.291/0001-
70
1708
1.307,50
0,00
1.307,50
580,86
Nada consta.
Nada a confirmar.
47.209.002/0001-
59
1708
187.443,57
0,00
187.443,57
24.692,85
24.603,90
Confirmar o valor de
R$ 24.603,90, pois está
confirmado pelas notas
e ordens bancárias.
TOTAL
279.189,53
25.666,53
253.523,00

16.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega:
“O acórdão não aceitou os documentos juntados quando da impugnação,
com fundamento no artigo 55, da Lei no 7.450/85, que exige comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. Ocorre que a súmula no 143 do CARF é
clara ao evidenciar que a prova da retenção não pode ser restrita aos documentos
elaborados pela fonte pagadora, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Nesse sentido, devem ser aceitas as notas fiscais juntadas aos autos, que
demonstram o destaque do imposto de renda retido, bem como os valores
líquidos efetivamente recebidos.
Não pode prevalecer o entendimento do acórdão de que as notas fiscais
não possuem valor probatório porque são produzidas pela própria interessada. As
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
7
notas fiscais não são meros documentos internos, conforme faz crer o acórdão.
Aliás, o acórdão recorrido não apresentou qualquer elemento que afastasse a
fidedignidade dos referidos documentos que devem ser validamente aceitos.
Como se não bastassem esses documentos, este Departamento de
Entidades Descentralizadas, em conjunto com demais áreas do Estado de São
Paulo, realizou um levantamento de outros meios de prova que pudessem
confirmar as informações já prestadas pela empresa extinta, considerando, em
especial, que muito dos clientes da extinta CPOS são órgãos e entidades que
compõe a administração, direta e indireta, do Estado de São Paulo”. (e-fl. 311,
grifos no original)
17.

Da análise dos autos, em específico das notas fiscais e das ordens bancárias
mencionadas pela Recorrente - as quais foram juntadas sem qualquer correlação com as
retenções que se pretende comprovar -, esta Relatora procedeu à análise de toda a
documentação, a qual pode ser sintetizada nas tabelas abaixo mencionadas, de acordo com cada
fonte pagadora que se pretende comprovar:

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ORDENS BANCÁRIAS
FONTE PAGADORA: 08.755.269/0001-90
DATA DE EMISSÃO
N° DA NOTA
FISCAL
VALOR DA NOTA
FISCAL
IRRF
VALOR LÍQUIDO
ORDEM
BANCÁRIA
E-FLS.
14/05/2019
2091
40.000,00
648,00
39.400,00
42.552,00
315
19/05/2009
2101
40.000,00
600,00
39.400,00
39.400,00
314
17/04/2009
2051
40.000,00
600,00
39.400,00
39.400,00
314
10/08/2009
2241
43.200,00
648,00
42.552,00
42.552,00
316
19/08/2009
2260
40.000,00
600,00
39.400,00
39.400,00
316
10/09/2009
2293
43.200,00
648,00
42.552,00
NADA CONSTA
-
07/10/2009
2342
43.200,00
648,00
42.552,00
42.552,00
317
19/10/2009
2358
43.200,00
648,00
42.552,00
42.552,00
318
17/11/2009
2415
43.200,00
648,00
42.552,00
42.552,00
318

TOTAL

376.000,00
5.688,00
370.360,00

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ORDENS BANCÁRIAS
FONTE PAGADORA: 46.377.800/0003-99
DATA DE EMISSÃO
N° DA NOTA
FISCAL
VALOR DA NOTA
FISCAL
IRRF
VALOR LÍQUIDO
ORDEM
BANCÁRIA
E-FLS.
26/01/2009
1898
131.867,18
1.978,01
123.295,82
129.889,17
438
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
8
05/02/2009
1912
470,09
7,05
463,04
463,04
321
04/03/2009
1965
363,66
5,45
350,21
358,21
321
24/03/2009
2010
135.848,74
2.037,73
133.811,01
133.811,01
322
27/03/2009
2019
52.409,76
786,15
51.623,61
51.623,61
322
31/03/2009
2022
430,57
6,46
424,11
424,11
323
27/04/2009
2063
28.166,43
422,50
27.743,93
27.743,93
440 e 441
27/04/2009
2064
77.087,72
1.156,32
75.931,40
75.931,40
323
18/05/2009
2095
77.087,72
1.156,32
75.931,40
75.931,40
323
10/06/2009
2138
46.616,84
699,25
45.917,59
45.917,59
324
16/06/2009
2139
91.138,66
1.367,08
85.214,65
89.771,58
442
18/06/2009
2141
1.938.132,56
29.071,99
1.909.060,57
1.909.060,57
324
07/07/2009
2191
43.903,26
658,55
43.244,71
43.244,71
324
07/08/2009
2239
55.292,52
829,39
54.463,12
54.463,12
325
11/08/2009
2244
45.437,42
681,56
44.755,86
44.755,86
325
05/10/2009
2336
6.324,36
94,87
6.229,49
12.458,98*
443
05/10/2009
2337
90.982,65
1.364,74
89.617,91
89.617,91
446 e 447
05/10/2009
2338
61.213,56
918,20
60.295,36
60.295,36
444 e 445

TOTAL

2.882.773,70
43.241,62
2.828.373,79

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ORDENS BANCÁRIAS
FONTE PAGADORA: 46.381.000/0001-80
DATA DE EMISSÃO
N° DA NOTA
FISCAL
VALOR DA NOTA
FISCAL
IRRF
VALOR LÍQUIDO
ORDEM
BANCÁRIA
E-FLS.
12/03/2009
1970
30.079,42
451,19
28.425,06
NADA CONSTA
--
12/03/2009
1971
18.088,04
271,32
17.274,08
17.274,08
327
13/03/2009
1974
9.060,96
135,91
8.743,57
8.697,06
451
25/03/2009
2013
60.957,99
914,37
60.043,62
60.043,62
327
11/05/2009
2090
21.664,86
324,97
20.906,60
20.906,60
328
16/06/2009
2140
3.755,10
56,32
3.623,68
3.623,68
332
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
9
05/08/2009
2234
69.252,44
1.038,79
65.097,30
65.097,30
330
05/08/2009
2235
51.709,32
775,64
49.382,41
49.289,33
453
05/08/2009
2236*
31.928,05
478,92
30.491,29
30.491,29
452
13/08/2009
2249
29.687,68
445,31
28.054,07
28.028,74
454
13/08/2009
2250
21.001,83
315,03
20.056,75
20.056,75
328
18/08/2009
2258
33.327,98
499,92
32.828,06
32.828,06
329
18/08/2009
2259
31.928,05
478,92
29.852,73
29.852,73
330
21/08/2009
2274
14.594,27
218,91
13.937,54
13.937,54
329
24/08/2009
2277
26.144,16
392,16
25.752,00
25.752,00
330
27/08/2009
2279
15.575,21
233,63
14.718,58
14.704,87
455
27/08/2009
2280
16.170,11
242,55
15.604,16
15.600,02
456
27/08/2009
2281
26.083,35
391,25
24.909,60
24.862,66
457
27/08/2009
2282
33.516,58
502,75
31.505,59
31.505,59
331
09/09/2009
2291
31.247,93
468,72
29.841,78
29.841,78
331
09/09/2009
2292
102.547,63
1.538,21
96.907,52
96.907,52
333
29/09/2009
2236
35.286,64
529,30
33.169,45
NADA CONSTA
-
30/09/2009
2328
11.259,14
168,89
10.865,07
10.865,07
332
01/10/2009
2331
5.348,62
80,23
5.000,96
5.000,96
333
06/10/2009
2339
16.261,82
243,93
15.204,80
15.204,80
334
07/10/2009
2341
33.324,88
499,87
32.825,01
32.825,01
334
16/10/2009
2354
31.247,93
468,72
29.841,78
29.813,65
462
16/10/2009
2355
10.973,79
164,61
10.479,97
10.479,97
335 e 459
16/10/2009
2356
22.634,72
339,52
21.616,16
21.616,16
460 e 461
28/10/2009
2383
15.986,20
239,79
15.106,97
15.106,97
336
28/10/2009
2384
16.956,28
254,34
16.362,82
16.362,82
336
29/10/2009
2385
26.158,00
392,37
24.980,89
26.587,25
463
29/10/2009
2386
16.274,21
244,11
15.216,39
15.216,39
336
29/10/2009
2387
35.173,22
527,60
33.062,83
33.062,83
337
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
10
09/11/2009
2402
143.792,88
2.156,89
141.635,99
141.635,99
338
19/11/2009
2442
16.096,82
241,45
15.050,53
19.898,21
464
19/11/2009
2443
26.158,00
392,37
24.980,89
27.964,13
465
24/11/2009
2450
35.182,12
527,73
33.071,20
36.837,49
466
26/11/2009
2455
16.346,65
245,20
15.447,59
16.703,69
467
05/08/2009
2236
31.928,05
478,92*
30.491,29
NADA CONSTA
-
07/08/2009
2240
31.928,05
478,92
30.810,57
30.810,57
329
13/08/2009
2249
29.687,68
445,31
28.054,87
NADA CONSTA
-
13/08/2009
2250
21.001,83
315,03
20.056,75
NADA CONSTA
-
18/08/2009
2258
33.327,98
499,92
32.828,06
32.828,06
329
18/08/2009
2259
31.928,05
478,92
29.852,73
29.852,73
330
21/08/2009
2274
14.594,27
218,91
13.937,54
NADA CONSTA
-
24/08/2009
2277
26.144,16
392,16
25.752,00
25.752,00
330
27/08/2009
2279
15.575,21
233,63
14.718,58
NADA CONSTA
--
27/08/2009
2280
16.170,11
242,55
15.604,16
NADA CONSTA
-
27/08/2009
2281
26.083,35
391,25
24.909,60
NADA CONSTA
-
27/08/2009
2282
33.516,58
502,75
31.505,59
NADA CONSTA
-
08/09/2009
2287
6.540,41
98,11
6.246,09
6.246,09
331
09/09/2009
2291
31.247,93
468,72
29.841,78
NADA CONSTA
--
09/09/2009
2292
102.547,63
1.538,21
96.907,52
96.907,52
333
29/09/2009
2326
35.286,64
529,30
33.169,45
33.169,45
332
30/09/2009
2328
11.259,14
168,89
10.865,07
10.865,07
332
01/10/2009
2331
5.348,62
80,23
5.000,96
5.000,96
333
06/10/2009
2339
16.261,82
243,93
15.204,00
15.204,00
334
06/10/2009
2340
16.948,92
254,23
16.355,72
16.355,71
333
07/10/2009
2341
33.324,88
499,87
32.825,01
32.825,01
334
16/10/2009
2353
33.322,96
499,84
32.825,01
32.823,12
337
16/10/2009
2354
31.247,93
468,72
29.841,78
29.813,65
462
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
11
16/10/2009
2355
10.973,79
164,61
10.479,97
10.479,97
335
16/10/2009
2356
22.634,72
339,52
21.616,16
NADA CONSTA
-

1.861.613,59
27.924,16
1.781.575,55

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ORDENS BANCÁRIAS
FONTE PAGADORA: 46.634.291/0001-70
DATA DE EMISSÃO
N° DA NOTA
FISCAL
VALOR DA NOTA
FISCAL
IRRF
VALOR LÍQUIDO
ORDEM
BANCÁRIA
E-FLS.
25/03/2009
2014
19.399,44
290,99
10.138,48
NADA CONSTA
-
22/05/2009
2115
19.324,56
289,87
18.068,47
NADA CONSTA
-

TOTAL

38.724,00
580,86
28.206,95

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ORDENS BANCÁRIAS
FONTE PAGADORA: 47.209.002/0001-59
DATA DE EMISSÃO
N° DA NOTA
FISCAL
VALOR DA NOTA
FISCAL
IRRF
VALOR LÍQUIDO
ORDEM
BANCÁRIA
E-FLS.
19/02/2009
1939
2.887,03
43,31
2.843,72
NADA CONSTA
-
19/11/2009
2429
3.042,74
45,64
2.997,10
NADA CONSTA
-
19/11/2009
2446
1.640.212,49
24.603,90
1.615.609,30
1.615.609,30
341

TOTAL

1.646.142,26
24.692,85
1.621.450,12

16.

Assim, conforme demonstrado nas tabelas acima, entendo que os valores que
restaram comprovados, através das notas fiscais e ordens bancárias, devem ser confirmados no
montante de R$ 72.878,07 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e sete centavos),
conforme demonstrativo abaixo:

Fonte Pagadora
DCOMP
Despacho Decisório
Julgamento
Remanescente
08.755.269/0001-90
10.928,80
7.392,00
0,00
3.536,80
09.041.213/0001-36
4.840,65
0,00
0,00
4.840,65
46.377.800/0003-99
47.436,94
18.274,53
24.967,09
4.195,32
46.381.000/0001-80
27.232,07
0,00
23.307,08
3.924,99
46.634.291/0001-70
1.307,50
0,00
0,00
1.307,50
47.209.002/0001-59
187.443,57
0,00
24.603,90
162.839,67
TOTAL
279.189,53
25.666,53
72.878,07
180.644,93
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.285 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925615/2015-21
12

17.

Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Despacho
Decisório e reiterada no Acórdão recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos
bancários/ordens bancárias, de forma a comprovar que efetivamente sofreu as retenções
pleiteadas, o que não foi feito.
18.

Colaciono abaixo precedente deste Conselho que afirma essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51.
Acórdão n° 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de
Macedo, g.n.)
19.

Assim, na esteira dos fundamentos acima delineados, é o caso de reconhecer a
diferença a título de retenção não confirmada no valor de R$ 72.878,07 (setenta e dois mil,
oitocentos e setenta e oito reais e sete centavos), de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos,
deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
20.

Logo, merece parcial reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

DISPOSITIVO
21.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2009, no
valor de R$ 72.878,07 (setenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e sete centavos), de
modo que o PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado até o limite do crédito
reconhecido.
22.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 487
DF CARF MF
Original